Tribunal: TJMT
Processo: 1013289-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1013289-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: ERIALDO SILVA ARAUJO e outros
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por WANDERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA e OUTROS em favor de ERIALDO SILVA ARAÚJO para concessão de contramandado de prisão expedido pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões na Comarca de Cuiabá.
Sustentam, os impetrantes, em síntese, que “Em desfavor do PACIENTE tramitou ação de investigação de paternidade c/c fixação de pensão alimentícia na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões na Comarca de Cuiabá, sob o no 12901-26.2002.8.11.0041 com sentença prolatada no ano de 2004 (Doc. 4), com sua revelia e sem esgotamento das modalidades citatórias. 2. Ocorre, que nos autos retromencionados, sem sequer esgotar as modalidades citatórias pessoais, diligenciou-se uma citação ficta (citação por edital), tendo supostamente triangularizado a relação jurídica processual, a partir da revelia do PACIENTE. 3. Em ato continuo, somente em 2018 iniciou-se a fase de cumprimento de sentença naquele Juízo, sob os nrs.o 1034627-77.2018.8.11.0041 e 1034630- 32.2018.8.11.0041, respectivamente, vindo o PACIENTE tomar ciência somente no ano de 2019 via carta precatória (citação pessoal), ocasião na qual solicitou atendimentos da Defensoria Pública no Estado em que reside, a saber, Estado de Goiás (Doc. 5). 4. Neste atendimento informou que não teria condição de adimplir o débito de uma vez, a saber, R$14.620,73 (quatorze mil, seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos) bem como a impossibilidade de pagar a título de parcela da pensão alimentícia 1 (hum) salário mínimo. 5. Diante desses fatos, a Defensoria Pública do Estado de Goiás ingressou com Ação Revisional de Alimentos no sistema Projud (Sistema Adotado no Estado de Goiás) sob o no 5552919.95.2019.8.09.0011, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO (Doc. 10). 6. Diante da situação financeira do PACIENTE, já se comprometeu (Doc. 5), de imediato, ao pagamento de 100 (cem) parcelas de R$ 146,20 (cento e quarenta e seis e vinte centavos) quanto aos valores de R$14.620,73 (quatorze mil, seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos). 7. Nesta esteira, acolhendo pedido liminar, o magistrado determinou a revisão dos alimentos, em 20/09/2019, correspondente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente (Doc. 6). 8. Desde a referida decisão liminar, o PACIENTE efetua pagamentos regulares à título de Alimentos, no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais), acrescido de alimentos indenizatórios referente aos atrasados, na monta de R$ 146,20 (cento e quarenta e seis e vinte centavos), com o primeiro pagamento remetendo a 10.10.2019 (Doc. 7), mediante depósito bancário em nome da ALIMENTADA. Inobstante, no bojo do cumprimento de sentença sob o n.o 1034630-32.2018.8.11.0041, O d. Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, decretou a prisão civil do PACIENTE, recomendando o cumprimento excepcionalmente em regime domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias (Doc. 11), subsidiado em dívida alimentar prescrita.”
Ressaltando pela ocorrência de prescrição, requer a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.
É o relato.
DECIDO.
O habeas corpus, nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF, deve ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Destaco, inicialmente, que o presente remédio heroico foi impetrado em plantão judiciário e que já foi impetrado habeas corpus anterior em favor do paciente, qual seja, HC 1009097-92.2021.8.11.0000, no qual foi negada a liminar nos seguintes termos:
“No caso dos autos, malgrado o paciente afirme que vem honrando com os pagamentos da pensão alimentícia, “o Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante” (STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019).
Nesse sentido:
Alimentos. Pagamento parcial. Prisão civil. Habeas corpus sustentando impossibilidade financeira para o pagamento dos alimentos e cerceamento ao direito de defesa por ausência de intimação. 1 - A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. 2 - o pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. 3 - A verificação da incapacidade financeira do alimentante e a revisão das justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação demandam dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para este mister. 4 - Habeas corpus parcialmente conhecido e indeferido. Parecer acolhido. Revogados os efeitos da liminar anteriormente deferida, restabelecendo o decreto de prisão civil. (TJ-GO - HC: 04326673320188090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 15/10/2018).”
Assim sendo, mantenho aquele entendimento indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações a autoridade coatora.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora